Tribunal: TJDFT
Processo: 0748531-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROVA NOVA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA NÃO OUVIDA EM SEDE DE INSTRUÇÃO. SUFICIENTE PARA INFIRMAR O ACERVO PROBATÓRIO QUE EMBASOU A CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INDICATIVOS DO ERRO JUDICIÁRIO. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.
1. O desfazimento do julgado criminal só é possível se houver certeza, aferível de plano, da incorreção da condenação, frente aos elementos dos autos originários. A certeza da incorreção da condenação pode decorrer da prova nova que ateste a inocência ou gere dúvida razoável, a atrair a procedência da ação revisional e a absolvição do réu.
2. As provas novas colhidas em audiência de justificação, consistentes na oitiva de duas pessoas que não guardam qualquer relação de parentesco ou amizade com o requerente, mas que são da mesma cidade interiorana (Formosa/GO) e eventualmente frequentam os mesmos locais, e que prestaram depoimentos firmes e absolutamente harmônicos, formam um álibi seguro de que o requerente estava em outra cidade, precisamente em Caldas Novas/GO, durante todo o final de semana em que se deu o crime pelo qual foi condenado, de maneira que não pode ter sido o autor do fato, pela impossibilidade de ter estado, na mesma data e horário, em Brazlândia/DF, local do delito.
3. As provas novas, formadas pelo depoimento de duas testemunhas, em conformidade com a reserva junto ao hotel em nome do requerente e de sua esposa, com o comprovante de pagamento feito com dois dias de antecedência, com fotografias da viagem, com as declarações do gerente geral do hotel no sentido de que o requerente como sua esposa estavam ali hospedados no período indicado assim como dois casais de amigos e com os depoimentos judiciais destes casais, são apta a desconstituir a condenação baseada unicamente no reconhecimento feito pelas vítimas que chegaram ao réu após pesquisas (buscas) feitas em redes sociais por pessoas com feições semelhantes aos autores do crime.
4. Revisão criminal procedente para absolver o requerente.